Tribunal: TJSP
Processo: 2079231-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente sucumbem diante da necessidade da manutenção da medida excepcional - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079231-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante RODRIGO
BIAGIONI e Paciente RICHARD WILLIAM JACOMASSI CIRIACO SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2079231-47.2020.8.26.0000
Comarca:
OLÍMPIA
Impetrante:
RODRIGO BIAGIONI
Paciente:
RICHARD WILLIAN JACOMASSI
CIRIACO SIMÕES
Voto no:
28412
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de
autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão -
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de
entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que
demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional
para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente estava praticando a venda espúria A soltura do acusado
pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância O
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública,
além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio,
uma situação de particular gravidade, incompatível com a
liberdade provisória Eventuais condições pessoais favoráveis do
paciente sucumbem diante da necessidade da manutenção da
medida excepcional - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado RODRIGO BIAGIONI, em favor de RICHARD WILLIAN
JACOMASSI, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Olímpia/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que decretou a prisão preventiva do mesmo. Afirma que
não estão presentes os elementos autorizadores da prisão, previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal, sendo que a referida decisão se mostra
insuficientemente fundamentada, não podendo o cárcere basear-se somente na
gravidade em abstrato do delito.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ou ainda, a aplicação de
algumas das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 117/120). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 126/155) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls.159/162).
É o relatório.
O writ não prospera.
O pedido de liberdade provisória não prospera.
Colhe-se dos autos que no dia 6 de janeiro de
2019, por volta das 18h, na Rua Vereador João Eduardo Pereira, n. 47, via
pública, neste Município e Comarca de Olímpia/SP, RICHARD WILLIAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
JACOMASSI CIRIACO SIMÕES, vulgo Rick, qualificado à fl. 11, WICTOR
MANOEL FERREIRA MONTEIRO, e TAISA CRISTINA SILVA DIAS,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e
guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e uma)
porções de maconha, com peso bruto aproximado de 37,8g (trinta e sete
gramas e oitocentos miligramas) e 4 (quatro) pinos eppendorfs contendo
cocaína, com peso bruto aproximado de 2,95g (dois gramas e novecentos e
cinquenta miligramas), substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 dos autos de origem e
auto de constatação preliminar de fl. 21 dos autos de origem.
Segundo apurado, no dia dos fatos, os policiais
militares receberam denúncia anônima, noticiando que, no endereço supra,
três indivíduos estavam comercializando drogas. Dessa forma, deslocaram-se
até a Rua Vereador João Eduardo Pereira e encontraram os denunciados. Em
busca pessoal, encontraram com RICHARD uma porção de maconha, no
bolso da calça. TAISA retirou do sutiã e entregou aos milicianos, 4 (quatro)
pinos de cocaína e a quantia de R$ 26,25 (vinte e seis reais e vinte e cinco
centavos), também indicou, espontaneamente, onde o restante da droga estava
escondida. No local indicado, apenas alguns metros de onde os denunciados
foram abordados, foram localizadas 20 (vinte) porções de maconha e 5
(cinco) saquinhos plásticos usados para embalar droga, dentro de uma caixa
vazia de cigarros. Com o denunciado WICTOR, foi apreendido um telefone
celular.
Consta ainda que, na mesma data, horário e local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acima mencionados, RICHARD WILLIAM JACOMASSI CIRIACO
SIMÕES, WICTOR MANOEL FERREIRA MONTEIRO e TAISA
CRISTINA SILVA DIAS associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.
Analisando o feito em comento, nota-se que há
indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da custódia,
evidenciando que o paciente estava associado com o fim de praticar,
reiteradamente, o tráfico de drogas.
As circunstâncias do flagrante, tais como a
quantidade de entorpecentes, o local dos fatos e a constatação de as
substâncias ilícitas estarem acondicionadas e embaladas de forma
individualizada, prontas para o fornecimento ao consumo de terceiros,
associadas, ainda, ao encontro de quantia em dinheiro, celular e alguns itens
normalmente utilizados no tráfico de drogas, não deixam dúvidas de que as
drogas apreendidas na posse do denunciado destinavam-se ao tráfico.
Desse cenário emerge indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. Não tendo o paciente
oferecido qualquer explicação para a posse dos narcóticos, optando pelo
silêncio perante a autoridade policial (fl.24).
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Saliente-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos
que causam intranquilidade à sociedade, temerária a soltura do paciente neste
momento, até porque, a natureza e a gravidade dos delitos atribuídos a ele,
bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a
custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória do
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São Paulo, página 414).
Trata-se de imputação da prática de tráfico de
drogas, delito grave que tem esgarçado demasiadamente o tecido social, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
7
verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a
natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ora, o paciente foi preso em flagrante delito,
pois tinha em seu poder considerável quantidade e diversidade de drogas,
daí porque emerge como medida de rigor impor condições mais severas para
a concessão de benefícios.
Vale destacar que os crimes aqui tratados têm
suas particularidades, uma vez que o paciente RICHARD estava associado
aos demais corréus para praticarem o tráfico de drogas, eis que de maneira
estável e aberta participavam da difusão do vício, em drogas diversas,
inclusive, de potencial letalidade, mostrando atingir um número muito maior
de usuários, com animus lucrandi.
Ademais, o paciente foi detido em poder de
narcóticos de especial nocividade, pois para o indivíduo, a cocaína (e seu
subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é,
tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do
metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder
causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade,
diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um
poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito
taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres
da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência
causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr.
Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
8
tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta.
Como já mencionei em outras oportunidades, o
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Dessa forma, desinteressam os predicados
costumeiramente alardeados, que não são franquia para a grave
criminalidade, sendo a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública, posto que com a concessão da liberdade provisória ao
paciente, corre-se o risco dele cometer novos ilícitos colocando em risco a
saúde de outras pessoas.
Ao contrário do que alega a defesa, o magistrado
justificou suficientemente o decreto de prisão preventiva (fls. 11/15),
destacando que da gravidade dos delitos em tese cometidos pelo paciente,
bem como das circunstâncias que envolvem os fatos, emerge a necessidade da
prisão cautelar.
A decisão está amparada em legislação vigente,
aliás, o Juízo bem salientou que se trata de proteção eficiente de bem jurídico
relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de
entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo que não vejo razão
para a alegação de ausência de fundamentação adequada.
Aliás, a manutenção da custódia encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
9
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. E a garantia da
ordem pública, por sua vez, tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime
equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro
anos - e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao paciente.
É preciso pontuar que a primariedade do
paciente não pode nortear o Juízo a ser benevolente na concessão da
liberdade provisória, quando há evidências concretas no processo de que a
gravidade do delito, e as circunstâncias do fato apontam na direção oposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079231-47.2020.8.26.0000 -Voto no
10
exigindo rigor na concessão de benesses aos que se vêm envolvidos em
delitos tão graves.
Ressalte-se, também que as alegações de
ocupação lícita, e residência fixa, revelam-se secundárias quando se fazem
presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva, conforme o caso
em tela.
A propósito:
“fatores
como
primariedade,
bons
antecedentes,
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo 312 do
C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY SANCHES, 19.12.88,
DJU DE 24.02.89).”.
Por fim, a manutenção da prisão do paciente,
portanto, está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator